Tribunal: TJSP
Processo: 1002473-12.2015.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Processual civil - ilegitimidade passiva - agitação, no contexto, embaralhada com o mérito.

Apelações cíveis – ação rescisória de contrato cumulada com pedidos de devolução de valores e indenizatória por danos morais - compra-e-venda de esquadrias – inadimplemento - não entrega - responsabilidade solidária da fabricante e da vendedora, integrantes da cadeia de consumo - resilição da avença

Ementa:
Processual civil - ilegitimidade passiva - agitação, no contexto, embaralhada com o mérito.

Apelações cíveis – ação rescisória de contrato cumulada com pedidos de devolução de valores e indenizatória por danos morais - compra-e-venda de esquadrias – inadimplemento - não entrega - responsabilidade solidária da fabricante e da vendedora, integrantes da cadeia de consumo - resilição da avença - retorno das partes ao "statu quo ante" - moldura a evidenciar prejuízo moral - indenizatória fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) - sentença reformada - recurso do autor provido, com desprovimento ao de interesse da cossuplicada.